Tribunal: STF
Processo: HC 209547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo, em plena luz do dia, a estabelecimento comercial com uso de pistola .45mm, mediante uso de motocicleta objeto de furto (Receptação). Prisão preventiva. Regime semiaberto. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 708.207, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelos crimes dos arts. 157, § 2º-A, I, c/c o 14, II, e 180 do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada com a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 708.207, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a manutenção da prisão preventiva fere o princípio da proporcionalidade”. A defesa alega a “incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto na sentença penal condenatória”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente pela gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, levada a efeito mediante uso de arma de fogo colocando a vida de pessoas em risco. Ademais, destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “No caso, os fundamentos da custódia já foram objeto de análise por esta Corte, no HC nº 686.510/SC. Na ocasião, foi destacada ‘a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, consignando que, em tese, teria praticado um "roubo a um estabelecimento comercial, em plena luz do dia, mediante violência e grave ameaça exercida contra o proprietário do comércio, além de outros funcionários e clientes, com uso de uma pistola .45mm’. Além disso, segundo consta do decreto, ‘o paciente portava, não somente, o armamento, mas também uma motocicleta com registro de furto’ (e-STJ fl. 143). Com feito, esses motivos são idôneos para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’.”



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator